Tribunal: TJPA
Processo: 0841395-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841395-78.2019.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS A APARELHOS DOMICILIARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora alegou ter indenizado seu segurado por danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia, pleiteando o reembolso do valor pago (R$ 3.350,00), acrescido de encargos legais, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação segura do nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado, de forma suficiente e idônea, o nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelo segurado da autora e eventual falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, de modo a justificar a responsabilização objetiva da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha no serviço prestado.

A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos direitos deste, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil, sendo parte legítima para propor ação regressiva contra o suposto causador do dano.

Nas ações regressivas envolvendo concessionária de energia, é necessária a apresentação de prova técnica robusta e idônea que comprove a existência de falha na prestação do serviço e o vínculo causal entre essa falha e os danos relatados.

No caso concreto, os documentos juntados (regulação de sinistro e laudo técnico apresentado apenas em réplica) não comprovam, de forma segura, a ocorrência de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia elétrica, tampouco demonstram que os danos decorreram de fato imputável à concessionária.

Ausente a demonstração do nexo de causalidade, inviabiliza-se o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova segura do nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço.

O laudo técnico unilateral, desacompanhado de elementos técnicos robustos, não é suficiente para demonstrar o nexo causal exigido pelo art. 14 do CDC.

Na ausência de prova eficaz da anormalidade na rede elétrica e de sua relação direta com os danos reclamados, não se configura o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 346, 349 e 786; CPC, art. 487, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela recorrente, em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em trâmite perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Por outro lado, a "Regulação de Sinistro" juntado no id 11917853 é insuficiente, pois apenas menciona os supostos danos elétricos, com base nas informações do segurado e alegado laudo técnico. Já o laudo técnico trazido somente em réplica no id 14356919 é simplória e não traz informações seguras quanto à falha na prestação de serviços pela requerida.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que não há nos autos prova segura e concreta do nexo de causalidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a seguradora interpôs recurso de apelação.( ID 11988481)

alegando ter indenizado seu segurado por danos elétricos causados por oscilações na rede de energia fornecida pela apelada, pleiteando, assim, o reembolso do valor pago (R$ 3.350,00), acrescido de correção monetária, juros legais desde a citação, custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que foram juntados aos autos laudos técnicos idôneos que comprovam a origem elétrica dos danos, o que evidenciaria o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o prejuízo suportado, nos termos da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da CF e no art. 14 do CDC.

Defende, ainda, que a prova apresentada é suficiente e que a sentença contrariou jurisprudência consolidada sobre o tema, requerendo a total procedência do pedido inicial. Deseja, portanto, a condenação da recorrida ao ressarcimento pleiteado.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a consequente procedência do pedido inicial.

Contrarrazões a apelação (ID 11988487).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 05 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelante, a qual pleiteia o ressarcimento das indenizações pagas em razão de sinistros de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre os consumidores segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em apreço, embora a apelante tenha instruído a inicial com a apólice (ID 11988437)

e laudo de sinistro de ramos elementares (ID 11988439) que indicam a ocorrência de danos elétricos, os elementos probatórios constantes dos autos não se revelam suficientes para atestar de forma segura a existência de oscilação ou anormalidade no fornecimento de energia elétrica, tampouco se demonstrou a falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

Além disso, não há comprovação efetiva de que os danos resultaram de fato imputável à ré, como variações de tensão oriundas da rede pública, sendo ausentes nos autos dados técnicos robustos,

que vinculem o dano ao serviço defeituoso.

A autora, portanto, não logrou êxito em demonstrar, ainda que de forma indiciária reforçada, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária, nos termos exigidos pelo art. 14 do CDC

Diante desse conjunto fático-probatório, impõe-se a manutenção do juízo de improcedência, ante a ausência de comprovação do nexo causal, essencial à configuração da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO, mas NEGO-LHE provimento mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do art.85 § 11 do CPC, os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É o voto.

Belém, 05 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/05/2025